Tribunal: STF
Processo: RHC 221328
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wagner Paulo da Costa Francisco contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 750.512/SP, Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o recorrente está sendo investigado pela prática do crime de estelionato. 



    Nesse sentido, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de decadência do direito de representar e também a atipicidade da conduta. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o trancamento do inquérito policial em apreço.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA ANALISAR, PRIMEIRAMENTE, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA, NO PONTO, NÃO DEMONSTRADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. CONDUTA QUE PODE, EVENTUALMENTE, RECEBER NOVA CAPITULAÇÃO (NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO, NO RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL OU NA DENÚNCIA) PARA CRIME CUJA INICIATIVA PARA A AÇÃO PENAL NÃO SEJA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE A JURISDIÇÃO SUPERPOSTA ADIANTAR-SE NO EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA PARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS JUDICIAIS. TRANCAMENTO DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVIÁVEL. MANTIDA A DECISÃO EM QUE O PEDIDO INICIAL FORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ilegalidades decorrentes de atos praticados por Autoridade Policial na fase inquisitória devem ser ventiladas inicialmente em primeiro grau. 



    2. "O trancamento da ação penal [ou do inquérito policial], em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019) - o que não é a hipótese dos autos. 



    3. Embora a Defesa alegue que no caso ocorreu a decadência do direito de representação quanto ao crime de estelionato, o trancamento, neste momento processual, é inviável. Nada impede que no decorrer das apurações, no relatório da Autoridade Policial, ou na denúncia, a conduta possa receber nova capitulação para crime cuja iniciativa para a ação penal não seja condicionada a representação tempestiva da Vítima - mormente na espécie, em que eventual fraude no reconhecimento de firmas não exclui a possibilidade de cometimento de outro delito que não dependa de representação (como falsidade ideológica) de autoria a ser devidamente apurada. Assim, não há como reconhecer, ao menos por ora, nesta fase inicial das investigações, a ausência de justa causa para a tramitação do inquérito policial, competindo ao Juiz de primeiro grau - natural da causa - avaliar primeiramente os elementos probatórios que eventualmente serão levados ao seu conhecimento, notadamente no caso de recapitulação do indiciamento. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 22).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou a Ministra Laurita Vaz: 



    “No caso, em seu voto condutor, o Relator na origem consignou o que se segue (fls. 144-145; sem grifos no original.): 



    ‘No caso, conforme boletim de ocorrência, a vítima informou que entrou em contato com a empresa RAC - Recursal Assessoria e Cobrança EIRELI - ME,CNPJ sob o nº 17.797.107/0001-5, representado pelo sócio Dr. Wagner Paulo da Costa Francisco, para comprar 1/2 lote denominado Lote 22 a Quadra 30 do Loteamento denominado Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, cidade de Hortolândia, com inscrição Municipal na Prefeitura de Hortolândia Nº 04.02.076.0293.001, no valor de R$45.000,00, sendo o Wagner representante da Márcia Messias Vieira, que se apresentou como dona da propriedade. Segundo a vítima foi feito a transferência no valor de 45.000,00 para conta em nome da empresa RAC - Recursal Assessoria e Cobrança EIRELI - ME. Após uma semana a vítima começou a construir um imóvel no terreno, aproximadamente um mês depois ela descobriu que o lote estava registrado no nome da empresa Lupa Imóveis Ltda, e não pertencia a Márcia Messias Vieira, que antes tinha afirmado que era a proprietária. A vítima entrou em contato com o Wagner e o mesmo disse que daria um novo terreno ou devolveria o dinheiro. Depois deste contato não conversaram mais com o Wagner e nem com a Márcia. 



    Diante disso, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos narrados pela ofendida, que apresentou representação. 



    [...]. 



    Destaca-se, por oportuno que é necessária a conclusão das investigações, que pode, inclusive, beneficiar o agente, se afastada a dúvida que paira acerca da legitimidade das transações, lembrando que em 07/03/2022, foi requerido pelo órgão ministerial, visando aperfeiçoar o esclarecimento sobre o ocorrido, que se oficiasse Cartório de Registro Civil Tabelião de Sousas indicado a fls. 9 para que confirme a regularidade do carimbo de reconhecimento de firmas de JOSÉ ANTONIO GOMES e MÁRCIA MESSIAS VERA LUIZ ali indicadas, como também, que seja confirmada a data de tal lavratura para 26 de março de 2014, e se possível a pessoa que teria levado tal documentação para reconhecimento ao local (caso exista tal registros em Cartório) - fls. 174.’



    Como se vê, embora a Defesa alegue que no caso ocorreu a decadência do direito de representação quanto ao crime de estelionato, o trancamento, neste momento processual, é inviável. Nada impede que no decorrer das apurações, no relatório da Autoridade Policial, ou na denúncia, a conduta possa receber nova capitulação para crime cuja iniciativa para a ação penal não seja condicionada a representação tempestiva da Vítima – mormente no caso, em que eventual fraude no reconhecimento de firmas não exclui a possibilidade de cometimento de outro delito que não dependa de representação (como falsidade ideológica), de autoria a ser devidamente apurada. 



    Assim, não há como reconhecer, ao menos por ora, nesta fase inicial das investigações, a ausência de justa causa para a tramitação do inquérito policial, competindo ao Juiz de primeiro grau – natural da causa – avaliar primeiramente os elementos probatórios que eventualmente serão levados ao seu conhecimento, notadamente no caso de recapitulação do indiciamento.”



    Por fim, registre-se que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente